Tribunal: TJES
Processo: 0000348-61.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000348-61.2022.8.08.0062

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: ELUZA BAHIENSE CORREA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. DIFERENÇAS SALARIAIS E GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A SERVIDORES EFETIVOS. LEIS MUNICIPAIS REGULADORAS DA REMUNERAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de diferenças salariais relacionadas a contratos temporários firmados nos anos de 2018, 2019 e 2020, bem como da gratificação de regência de classe e diferenças de décimo terceiro salário. A sentença também rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça concedida à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se os valores pagos à apelada em contratos temporários observaram os limites previstos nas leis municipais específicas de regência;
(ii) estabelecer se a apelada faz jus à gratificação de regência de classe e demais direitos previstos para servidores efetivos;
(iii) analisar a aplicabilidade das normas municipais e da jurisprudência vinculante do STF sobre a extensão de direitos a servidores temporários;
(iv) verificar a validade da concessão da gratuidade da justiça, à luz da hipossuficiência econômica da apelada e das provas apresentadas pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato temporário relativo ao ano de 2018 foi regulado pela Lei Municipal nº 1.828/2011, a qual previa que a remuneração não poderia exceder o valor inicial do plano de cargos e salários para funções similares. O valor recebido pela apelada no período observou os limites legais e contratuais.

4. No tocante ao contrato de 2019, a Lei Municipal nº 2.282/2018 fixou a remuneração para 25 horas semanais em R$ 2.067,34. Contudo, a apelada recebeu proporcionalmente ao número de horas efetivamente trabalhadas (105 horas/mês), sendo, portanto, indevida a condenação ao pagamento de diferenças salariais.

5. Para o contrato do ano de 2020, a remuneração também foi ajustada conforme a Lei Municipal nº 2.335/2019, não havendo diferença de valores a ser paga, uma vez que a apelada cumpriu integralmente sua carga horária contratada.

6. A gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 era destinada exclusivamente a servidores efetivos do magistério e não foi estendida aos contratados temporariamente pelas leis municipais posteriores, que expressamente excluem a concessão de vantagens privativas de servidores efetivos.

7. O entendimento do STF no julgamento do Tema 551 reforça a impossibilidade de equiparação de direitos entre servidores temporários e efetivos, salvo previsão legal ou contratual, inexistente no caso em exame.

8. As disposições legais e contratuais aplicáveis aos contratos temporários firmados nos anos de 2018, 2019 e 2020 foram devidamente observadas pelo Município, não havendo irregularidade ou direito à percepção de valores adicionais pela apelada.

9. Quanto à impugnação à gratuidade da justiça, o Município não apresentou elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência da apelada, beneficiária do benefício. A análise do vínculo laboral e da remuneração percebida pela apelada confirma sua condição de insuficiência econômica, uma vez que os rendimentos informados são insuficientes para suportar as despesas do processo. Ademais, o art. 98, §3º, do CPC, permite a revisão do benefício caso novas provas sejam produzidas no prazo de cinco anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de diferenças salariais e gratificação de regência de classe, com condenação da apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Reexame necessário julgado prejudicado.

Teses de julgamento
:

1. A remuneração de servidores temporários deve observar os limites e disposições previstos nas leis municipais específicas e nos contratos firmados, não sendo equiparados aos direitos concedidos aos servidores efetivos.

2. A gratificação de regência de classe destinada a servidores efetivos do magistério não é extensível a contratados temporariamente, salvo expressa previsão legal ou contratual.

3. A jurisprudência do STF consagrada no Tema 551 veda a extensão de direitos como décimo terceiro salário e férias remuneradas, salvo hipóteses excepcionais de desvirtuamento da contratação ou previsão legal específica.

4. A gratuidade da justiça pode ser mantida com base na presunção de hipossuficiência econômica, não afastada por prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 98, §3º; Leis Municipais nº 1.828/2011, 2.265/2018, 2.282/2018, 2.335/2019, e 1.345/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 551, Plenário, j. 20.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
PIÚMA

contra r. sentença (também sujeita ao reexame necessário) proferida pela Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES, nos autos da ação movida por
ELUZA BAHIENSE CORREA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a municipalidade a:

1) referente à contratação do ano de 2018, pagar a diferença do
“valor do vencimento constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante (Professor PA), obedecendo a regra do art. 9º, da Lei Municipal nº 2.265/2018”
;

2) referente às contratações dos anos de 2019 e de 2020, pagar a diferença dos
“vencimentos fixados na legislação municipal especifica nº 2.282/2018 e 2.335/2019, respectivamente”
;

3) pagar
“a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que”
a requerente, ora apelada,
“esteve no exercício de regência de classe, observando a diferença salarial e o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação”
;

4)
“pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, incidindo a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 no cálculo, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observando a diferença salarial e o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação”
;

O Juízo
a quo
estabeleceu os valores serão apurados em liquidação de sentença, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data que era devido o seu pagamento, e juros de mora a contar da citação, fixando, outrossim, a sucumbência recíproca de 40% para a requerente, e 60% para o Município requerido, remetendo a apuração do percentual dos honorários para a fase de liquidação, e suspensa a exigibilidade em relação à requerente, beneficiária da gratuidade.

Em suas razões recursais, o apelante

sustenta, em síntese, que
(
I
)

“que a Autora/Apelada é servidora efetiva em duas matrículas no Município de Anchieta”,

afirmando que possui meios de arcar com os ônus do processo;
(II)

“o STF tem entendimento de que é possível a fixação de remuneração diversa para servidores que ocupem a mesma função em razão de um ser efetivo e outro temporário”
;
(III)

“o artigo 8 da Lei 2265/2018 no inciso IV determina que o edital do processo seletivo estabeleça o valor da remuneração mensal que decorre do próprio caráter normativo e vinculativo do edital consagrados no Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório”
;
(IV)

“as contratações temporárias foram autorizadas por lei específicas que fixaram as regras de contratação para cada ano e, dentre elas, o valor específico de remuneração para o cargo e o quantitativo de horas de até 25 ou 40 horas”
;
(V)
“No que tange ao ano de 2018 o Município obedeceu a regra fixada no artigo 8 da Lei 2265/2018 e do artigo 11 da Lei 1828/2011”;
(VI)
“o artigo 11 da Lei 1828/2011 que vigorou antes da Lei 2265/2018 determina a possibilidade da remuneração ser não superior a remuneração inicial dos planos de cargos e salários dos efetivos. Motivo pelo qual, não haveria qualquer violação de norma no pagamento de valores abaixo desse montante”;
(VII)
“não houve qualquer impugnação das remunerações fixados nos editais em que a Apelada participou, motivo pelo qual não há qualquer irregularidade na percepção dos valores fixados no edital, visto que as partes estão vinculadas as regras editalícias”;
(VIII)
“a Apelada recebeu o montante R$ 2.067,34 no ano de 2018. Consequentemente, houve o pagamento de acordo com as regras do edital do processo seletivo ao qual a Apelada participou e não impugnou nenhuma das regras, nem o vencimento fixado”;
(IX)
“Nos anos de 2019 e 2020 houve a publicação de leis específicas para a contratação temporária que fixaram os valores de remuneração de cada ano que foi a base da condenação na sentença”;
(X)
“a condenação do Município foi para pagar a diferença de valor nos anos de 2019, 2020, 2021 observando as Leis 2.282/2018, Lei n.º 2.335/2019, 2.374/2021, consequentemente, O PEDIDO AUTORAL NÃO FOI JULGADO PROCEDENTE POR COMPLETO”;
(XI)
“há contradição do Juízo que não julgou o pedido como parcialmente procedente, uma vez que não foi concedido da forma requerida pela Autora o pedido da alínea “a”, bem como, os demais pedidos de férias, 1/3 de férias e décimo terceiro levando em consideração a diferença salarial
”;

(XII)

“a sentença não aborda a possibilidade dos cálculos do Município estarem corretos, é omissa em relação ao pedido de improcedência realizado na contestação, gerando prejuízo ao ente público inclusive no seu direito de defesa”;

(XIII)
“o ente público efetivamente pagou os valores de acordo com as horas trabalhadas e o montante fixado nas leis ESPECÍFICAS das contratações temporárias dos anos de 2019 e 2020”;
(XIV)
“constam cópias das fichas financeiras de cada ano trabalhado que não foram observadas na sentença quando houve a condenação ao pagamento de diferenças de salários”;

(XV)

a requerente/apelada no ano
“de 2019 trabalhou efetivamente 105 horas mês e NÃO, as 131,25 horas mensais. Consequentemente, a Apelada não trabalhou as 25 horas semanais que ensejariam o pagamento da totalidade da remuneração mês”;
(XVI)
“não há diferença de vencimento a pagar a Apelada no ano de 2020 uma vez que efetivamente foi pago o valor previsto na lei municipal”;
(XVII)
“houve a revogação tácita da Lei 1345/2007 pelos Estatutos do Magistério publicados posteriormente”;
(XVIII)
os
“
valores previstos como gratificação por regência de classe na prática foram incorporados ao vencimento dos servidores do magistério”;
(XIX)
“a própria mudança da tabela de vencimento em ambos os estatutos, 2012 e 2013, traz um novo regramento sobre as regras de remuneração do magistério e demonstram que houve a inclusão efetiva do valor da gratificação de regência de classe”;
(XX)
as
“testemunhas são muito claras ao afirmar que houve aumento de remuneração com a incorporação, inexistindo perda financeira”;

(XXI)
“
a Lei 1347/07 prevê o direito a gratificação aos servidores do magistério e os contratados temporários não são servidores do magistério, inclusive possuindo vínculo de natureza jurídico-administrativa”;
(XXII)
“há expressa previsão na Lei 2265/2018 sobre a remuneração do pessoal contratado ser o valor do vencimento conforme o artigo 9 da referida norma, consequentemente, não seria possível ao contratado receber acima daquele valor uma vez que remuneração engloba o conceito de vencimento e demais vantagens”;
(XXIII)
o “artigo 7 da Lei 1969/2013 trata exclusivamente do servidor EFETIVO”;
(XXIV)
“o titular do cargo de carreira do magistério publico é o servidor efetivo, o que se corrobora com a leitura do artigo 2, parágrafo primeiro e do artigo 6 também da Lei 1969/2013, que dispõe sobre o capítulo do quadro do magistério”;
(XXV)
“a sentença traz em seu bojo argumentação incompatível com a própria legislação que citou, pois transcreve apenas trecho de um artigo alegando que ali não há distinção entre o servidor efetivo e o contratado temporário, sem observar que o caput do inciso citado faz EXPRESSA PREVISÃO DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, bem como, o artigo que o antecede”.

Em sede de contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1) deve ser mantida a gratuidade concedida; 2) o Município
“descumpriu regra legal que impõe que o pagamento do professor contratado em designação temporária deve equivaler ao vencimento básico inicial previsto no Plano de Carreira do Magistério”;
3)
“não há comprovação de que ocorreu revogação expressa da Lei Municipal nº 1.345/2007”;
4) o
“Município nem ao menos se deu ao trabalho de tentar caracterizar conflito entre a Lei Municipal nº 1.345/2007 e os Planos de Carreira do Magistério (Lei Municipal nº 1.865/2012 e 1.969/2013), se limitando a argumentar que a Gratificação ‘teria sido incorporada’ ao vencimento do servidor e que a intenção do Município era revogar a Lei Municipal nº 1.345/2007”;
5)
“não se revoga norma legislativa por intenção da Administração”
; 6)
“é cristalina a abrangência da regra do artigo 1º da Lei Municipal nº 1.345/2007, destinada a TODO servidor do Magistério de Piúma, não importando o tipo de vínculo mantido com o Poder Executivo Municipal”
.

Primeiramente, registra-se que a r. sentença atacada rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça concedida à requerente/apelada, afirmando que o impugnante, ora apelante, não apresentou provas convincentes de que a impugnada não faz jus ao benefício.

A apelada não integra mais o quadro de contratados temporários da municipalidade apelante (fl. 37), sendo que a novel informação trazida no apelo, já após a sentença, relativa aos dois vínculos da professora com o Município de Anchieta/ES, referente ao ano de 2024, somente corrobora a alegada hipossuficiência, considerando os valores líquidos ali registrados.

Além disso, ao conferir o portal transparência indicado, é possível constatar que um dos vínculos, decorrente de contratação, foi cessado em abril de 2024, sendo que o vínculo remanescente estatutário lhe assegurou, até aquele mês, rendimentos líquidos entre R$ 3.682,50 e R$ 4.321,14, sem registro de nenhum rendimento entre maio a setembro, com “Benefício Maternidade” a partir de outubro, quando percebeu total líquido de R$ 3.289,74, sendo que o incremento de dezembro se deu pela percepção de férias, do que não se pode extrair a capacidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Nesse contexto, não merece retoque a r. sentença, eis que inexiste nos autos elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pela professora apelada.

Destaca-se que nada obsta que, existindo novas provas, no prazo de cinco anos previsto no §3º, do artigo 98, do CPC, o credor venha a demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade.

Quanto ao objeto da causa, definiu o julgador de origem que:

(...)

A) DIFERENÇA SALARIAL – REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA

De início, oportuno consignar que a própria Constituição Federal determina que a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará os requisitos para a investidura no cargo (art. 39 §1º, II da CF/88).

In casu, a Lei Municipal nº 2.265/2018, que institui o Regime Jurídico da Contratação Temporária de Servidores, estipula que:

Art. 9º A remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei será fixada de acordo com o valor do vencimento constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante.

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, não se consideram as vantagens de natureza individual dos servidores ocupantes de cargos tomados como paradigma.

Em consulta legislação municipal, existem quatro leis específicas que autorizam a contratação de professores por tempo determinado, referente ao ano letivo de 2019, 2020 e 2021, as quais fixam o vencimento mensal do cargo, da seguinte forma:

a) Lei Municipal nº 2.282/2018, Professor PA - 75 Vagas – 25 horas/semanais – R$2.067,34 (para contratações até 31 de dezembro de 2019);

b) Lei Municipal nº 2.335/2019, Professor PA – 75 Vagas – 25 horas/semanais – R$2.102,80 (para contratações até 31 de dezembro de 2020);

c) Lei Municipal nº 2.374/2021, Professor MAPA – 80 Vagas – 25 horas/semanais – R$2.102,80 (para contratações até 31 de dezembro de 2021);

No caso dos autos, a autora foi contratada como Professora PA em designação temporária nos anos de 2018, 2019 e 2020 (pág. 193/207 do pdf).

Ocorre que, não existe lei específica para a contratação referente ao ano de 2018 no sítio eletrônico do Município. Assim, sendo dever da parte informar a mencionada nos termos do art. 376 do CPC e, ainda, em razão do Princípio Publicidade, no ano de 2018, a autora receberá o valor do vencimento constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante (Professor PA), obedecendo a regra do art. 9º, da Lei Municipal nº 2.265/2018.

No que se refere aos anos de 2019 e 2020, é devido a autora receber seus vencimentos obedecendo a regra específica fixada na legislação municipal nº 2.282/2018 e 2.335/2019, respectivamente.

Por fim, destaca-se que no ano de 2017 a autora foi contratada como Professora PP (Pedagoga) e, portanto, não faz jus ao direito acima declarado, já que adstrito ao Cargo de “Professora PA”.

B) GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE – LEI Nº 1.345/2007 – DT

A Lei Municipal nº 1.345/2007 regulamenta a gratificação para servidor do magistério e aqueles com funções pedagógicas, vejamos:

Art. 1º O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.

Art. 2º O servidor efetivo com funções pedagógicas, no exercício de atividades de planejamento educacional, supervisão e orientação escolar, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento base, a título de incentivo. (...)

De acordo com a citada lei, resta evidente que não há distinção entre servidor efetivo e temporário quando se trata na gratificação de regência de classe. Dito isto, passo a analisar o pedido.

É cediço que a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), devendo atuar nos limites impostos pela legislação vigente.

Assim, com fundamento na Lei Municipal nº 1.345/2007, a requerente deveria receber 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento base, a título de incentivo à docência, pelo período que esteve no exercício de regência de classe.

Em contestação o Município de Piúma afirma que em 16 de fevereiro de 2012, o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, criado através da Lei Municipal nº 1.865/2012, incorporou a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007.

Diz, ainda, que em 19 de dezembro de 2013, a Lei Municipal nº 1.865/2012 foi revogada expressamente pelo art. 104 da Lei nº 1.969/2013, que dispõe sobre Estatuto o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma.

Em detida análise da Lei Municipal nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013 verifica-se que não há dispositivo legal indicando que houve incorporação da gratificação a título de incentivo a docência nos vencimentos de servidor do magistério, tampouco a revogação da Lei nº 1.345/2007.

Nos termos do artigo 2º, § 1º, da LINDB, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

No caso dos autos, a Lei nº 1.345/2007 não teve seu texto reproduzido, regulamentado, revogado ou mencionado no Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Piúma.

Assim, a Lei nº 1.345/2007 (gratificação específica) não foi tacitamente revogada, conforme aponta o ente público, ao passo que não houve expressa declaração, não é incompatível e não foi inteiramente regulamentada pela Lei nº 1.969/2013.

Desta forma, a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 é devida à autora pelo período que esteve no exercício de regência de classe, uma vez que ocupava o Cargo de “Professor PA” nos anos de 2018, 2019 e 2020 (pág. 193/207 do pdf), como consta em suas Fichas Financeiras Detalhadas.

E, segundo a Lei 1.969/2013, o Professor PA é aquele “titular de cargo da carreira do magistério público municipal ao qual compete a docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, com as atribuições de reger turmas, planejar e ministrar aulas e desenvolver outras atividades de ensino”.

Portanto, considerando que lei que institui a gratificação de regência de classe não faz distinção entre servidor efetivo e temporário, resta demonstrado que a parte autora exerceu a função de docente em regência de classe nos anos de 2018, 2019 e 2020 (pág. 193/207 do pdf), fazendo jus à gratificação regulamentada pela Lei nº 1.345/2007.

B.1) Reflexos da gratificação no 13 º Salário

No caso dos autos, o 13° salário – também chamado de gratificação natalina –, encontra-se regulamentado no na Lei nº 2.265/2018, que institui o Regime Jurídico da Contratação Temporária de Servidores, nos seguintes termos:

“Art. 18. São direitos dos servidores temporários ocupantes de funções públicas em sentido estrito: (...)

II - gratificação natalina com base na remuneração integral paga em dezembro, salvo no caso de contratações cuja duração seja por período inferior a 12 (doze) meses, hipótese em que, será calculada na forma do art. 20 desta Lei;

(...)

Art. 19. A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) mensais da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, pago até o dia 20 (vinte) de dezembro.

Art. 20. Em caso de rescisão do contrato de trabalho, o servidor temporário receberá gratificação natalina proporcional aos meses de exercício no ano, com base na remuneração recebida no mês da rescisão. (...)”

Observa-se que, de acordo com as normas acima descritas, o 13° (décimo terceiro) salário corresponderá a 1/12 (um doze avos) sobre valor total da remuneração percebida no mês de dezembro do exercício, multiplicado pelo número de meses trabalhados.

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (in Curso de Direito Administrativo. 27ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 313/314) “O vencimento do cargo mais as vantagens pecuniárias permanentes instituídas por lei constituem a remuneração”.

Desta forma, com a incidência da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 na remuneração da autora, deverá o 13° (décimo terceiro) considerá-la em seu cálculo, no período em que ela esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação.

B.2) Reflexos da gratificação nas Férias e Adicional 1/3 de Férias.

A Lei nº 2.265/2018, que institui o Regime Jurídico da Contratação Temporária de Servidores, estipula que:

“Art. 18. São direitos dos servidores temporários ocupantes de funções públicas em sentido estrito: (...)

IX - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 (um terço) a mais do que o vencimento normal; (...)

Art. 22. O servidor temporário terá direito ao gozo de férias de 30 (trinta) dias, remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o vencimento normal.”

Observa-se que, de acordo com as normas acima descritas, as férias e o adicional de 1/3 (um terço) será calculada com base no vencimento normal.

Entende-se por vencimento/vencimento base a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei, sem acrescimento de vantagens pecuniárias.

Desta forma, não ha incidência da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 na base de cálculos das férias e adicional de 1/3 (um terço) de férias, uma vez que observam somente o vencimento base, sem acréscimos de vantagens pecuniárias.

C) INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS ANUAIS E ADICIONAL DE 1/3 – 45 DIAS

O Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma (Lei nº 1.969/2013) é claro quanto ao direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias por parte dos membros do magistério municipal, que estejam no exercício de regência de classe, cuja concessão não é objeto de discussão, in verbis:

“Art. 62 – Todo servidor do Quadro do Magistério Público Municipal, inclusive o ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício, ao gozo de 01 (um) período de férias, sem prejuízo da remuneração e nas seguintes condições:

I-45 (quarenta e cinco) dias, distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse da rede municipal de ensino, para os docentes que nela estejam no exercício de regência de classe;

II-30 (trinta) dias para os demais integrantes do Quadro do Magistério.(...)”

Ocorre que o art. 3º, §2º do mesmo diploma assenta que “o disposto nesta Lei não se aplica aos contratados por tempo determinado, para atender aos casos previstos no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal”.

No caso dos autos, a requerente é servidora contratada em designação temporária, portanto, deverá observar a lei específica, ora Lei nº 2.265/2018, que institui o Regime Jurídico da Contratação Temporária de Servidores, a qual dispõe que:

“Art. 22. O servidor temporário terá direito ao gozo de férias de 30 (trinta) dias, remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o vencimento normal.”

Portanto, mostra-se forçoso a improcedência desta pretensão jurídica pleiteada.

(...).

A pretensão autoral foi acolhida em parte, assegurando à requerente/apelante, em relação à contratação do ano de 2018, o pagamento da diferença do
“valor do vencimento constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante (Professor PA), obedecendo a regra do art. 9º, da Lei Municipal nº 2.265/2018”
; e, em relação às contratações dos anos de 2019 e 2020, o pagamento da diferença dos
“vencimentos fixados na legislação municipal especifica nº 2.282/2018 e 2.335/2019, respectivamente”
; além de garantir o pagamento da
“gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que”
a requerente, ora apelada,
“esteve no exercício de regência de classe, observando a diferença salarial e o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação”;
bem como

o pagamento da

“diferença do 13° (décimo terceiro) salário, incidindo a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 no cálculo, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observando a diferença salarial e o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação”.

Ocorre que, quanto ao contrato firmado para o ano letivo de 2018, ainda não estava em vigor a Lei nº 2.265/2018, que, a propósito, manteve as contratações realizadas até o término dos prazos estipulados nos contratos (artigo 30).

O contrato para o ano de 2018 foi firmado com base na Lei nº 1.828, de 23 de dezembro de 2011, revogada pela Lei Municipal nº 2.265, de 11 de junho de 2018, que previa que a
“
remuneração do pessoal contratado, nos termos desta lei, será fixada em importância não superior ao valor da remuneração inicial constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do serviço público para servidores que desempenham funções similares, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado de trabalho
”.

Observa-se que, somente a partir dos contratos firmados após a entrada em vigor da Lei Municipal nº 2.265, de 11 de junho de 2018, que foi estabelecido que a
“
remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei será fixada de acordo com o valor do vencimento constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante”
(artigo 9º), com expressa ressalva de que
“não se consideram as vantagens de natureza individual dos servidores ocupantes de cargos tomados como paradigma”
(artigo 9º, parágrafo único).

Observa-se que, no ano de 2018, a remuneração da contratada temporária foi de R$ 2.067,34 (fl. 53), em conformidade com a Lei Municipal nº 2.265, de 11 de junho de 2018, já que o vencimento base para professores efetivos PA-V-A 25 horas, no mesmo ano, era de R$ 2.293,91 fl. 58).

Assim, deve ser reformada a sentença que assegurou a observância do disposto na Lei Municipal nº 2.265, de 11 de junho de 2018, que resguardou as contratações em execução naquele período.

Já no ano de 2019, a remuneração específica dos professores contratados temporariamente estava regulada pela Lei Municipal nº 2.282, de 13 de dezembro de 2018, que estabeleceu o vencimento de 25 horas semanais de R$ 2.067,34, para professores PA e PB.

A apelada, naquele ano, contratada como professora PA, na tabela de 25 horas semanais/131h25 mensais, percebeu remuneração mensal de R$ 1.680,06 (fl. 54), porém, relativa à quantidade proporcional de 105 horas/aulas (fl. 103), e não de 131h35 mensais (fl. 100).

Nesse contexto, também deve ser reformada a sentença que assegurou a diferença do valor estabelecido na Lei Municipal nº 2.282/2018, pois a remuneração percebida observou a carga horária prestada pela professora contratada.

Quanto ao ano de 2020, a Lei Municipal nº 2.335, de 21 de novembro de 2019, fixou a remuneração do professor PA e PB, 25 horas, no importe de R$ 2.102,80, justamente a remuneração percebida pela contratada temporária (fl. 55), que, segundo sua ficha financeira detalhada daquele ano, cumpriu a carga horária contratada (fl. 104), inexistindo, igualmente, diferença a receber, devendo ser rejeitado seu pedido também nesse ponto.

Todas as normatizações que versaram sobre a remuneração dos contratados temporários, inclusive as específicas dos professores, foram claras sobre a remuneração e vantagens de natureza pecuniária a ser percebidas.

A Lei Municipal nº 1.828, de 23/12/2011, que regulou o contrato relativo ao ano de 2018, além de tratar da remuneração, estabeleceu quais as vantagens e benefícios seriam assegurados ao pessoal contratado (artigos 11 e 12), sendo que a Lei Municipal nº 2.265, de 11 de junho de 2018, também procedeu da mesma forma (artigos 9º e 18 e seguintes).

A Lei Municipal nº 2.282, de 13 de dezembro de 2018, expressamente, expôs que é
“
vedado atribuir ao contratado encargos ou serviços diversos daqueles constantes do instrumento contratual, bem como designações especiais, nomeações acumuladas para cargos em comissão ou funções de confiança, licença, afastamento, concessões, gratificações ou adicionais, ou quaisquer outras vantagens privativas de servidores investidos no serviço público municipal”
(artigo 8º).

A referida lei deixou claro que
“os
contratos terão natureza jurídica administrativa, não gerando qualquer vínculo efetivo ou permanente, estabilidade ou efetividade, e tampouco quaisquer direitos e vantagens elencados pela legislação estatutária municipal ou pela legislação celetista”
(artigo 10).

Do mesmo modo, a Lei Municipal nº 2.335, de 21 de novembro de 2019, estabeleceu que
“os direitos e as obrigações do contratado, assim como os locais de trabalho, serão os previstos no instrumento contratual a ser firmado, de que trata a Lei nº 2.265/2018”
(artigo 1º, §3º).

Observa-se que a gratificação de regência de classe prevista na Lei nº 1.345/2007, para o
“servidor efetivo com funções pedagógicas”
(art. 2º), não estava abrangida pelas normas que regulavam a contratação de professores temporários.

Sem adentrar na discussão quanto à revogação tácita ou não da referida lei pelos estatutos dos professores que entraram em vigor posteriormente, Lei nº 1.865, de 16 de fevereiro e 2012, e Lei nº 1.969, de 19 de dezembro de 2013, que dispuseram sobre o estatuto e plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, o fato é que os servidores contratados temporariamente estavam sujeitos a regime jurídico distinto, e não tinham direito as mesmas vantagens concedidas aos servidores efetivos, o que não fere à isonomia, já que contratados para o atendimento de necessidade temporária e excepcional da Administração Pública.

Embora ciente do recente julgado em sentido contrário, mencionado pela apelada em contrarrazões
1
, não há previsão legal e muito menos contratual que assegure à contratada temporária, ora apelada, a gratificação de que tratava a Lei nº 1.345/2007, percebida pelos servidores efetivos até a entrada em vigor da Lei nº 1.865, de 16 de fevereiro e 2012 (conferir documentação juntada às alegações finais do município – evento 10855806).

Menciona-se que a extensão de direito de servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público foi discutida pelo STF no no julgamento do tema de repercussão geral nº 551, no qual ficou assentado que:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Repito que, no caso, não há previsão para extensão da gratificação pretendida, e muito menos se questiona a legalidade da contratação da ora apelada, regulada por lei e contrato que não lhe asseguram o direito pleiteado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença atacada, mantida a gratuidade e julgada improcedente a pretensão da autora, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida, mantida a rejeição da impugnação. Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o reexame necessário.

É como voto.

1
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APELO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO REQUERIDO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORÁRIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE OPTOU POR EQUIPARAR VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA DO PROFESSOR EFETIVO COM A REMUNERAÇÃO A SER PERCEBIDA PELO PROFESSOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO FOI REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR MATÉRIAS PREJUDICAIS À FAZENDA PÚBLICA EM REMESSA NECESSÁRIA. SUCUMBÊNCIA ÍNFIMA DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária movida por professora temporária contra o Município de Piúma-ES, pleiteando o pagamento de diferenças remuneratórias e a gratificação por regência de classe, com base em equiparação ao salário dos professores efetivos. A sentença de 1º grau acolheu parcialmente os pedidos da autora e rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) aferir se a autora faz jus à gratuidade da justiça que foi concedida pelo juízo a quo; (ii) definir se a autora, como professora temporária, faz jus à gratificação por regência de classe e às diferenças remuneratórias em comparação aos professores efetivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratificação por regência de classe não é exclusiva dos professores efetivos, conforme a Lei Municipal nº 1.345/2007, que abrange todos os docentes em exercício de regência, inclusive os contratados temporariamente. 4. Não houve revogação expressa ou tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelas legislações subsequentes, que permitissem inferir a incorporação da gratificação ao salário. 5. A autora faz jus à equiparação de sua remuneração com o vencimento base inicial da carreira dos professores efetivos que desempenham função equivalente, conforme a legislação municipal que estabelece a isonomia para contratados temporários. 6. O Município de Piúma não comprovou a quitação integral das diferenças remuneratórias relativas aos anos de 2019 a 2021, cabendo a verificação em sede de liquidação de sentença. 7. Os arts. 141 e 492 do CPC/2015 consagram o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual o pronunciamento judicial fica limitado ao pedido formulado pela parte autora, caracterizando decisão ultra petita aquela que aprecia o pedido e lhe atribui uma extensão maior que a pretendida pelo demandante, como ocorreu na hipótese em questão, na qual a sentença objurgada condenou o ente municipal requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas em relação ao ano de 2022, período este não contemplado na exordial da requerente e cuja pretensão não é sequer possível extrair de sua interpretação lógico-sistemática ou da boa-fé (art. 322, § 2º, do CPC/2015) diante do pedido certo realizado e das provas apresentadas, razão pela qual deve tal condenação ser prontamente afastada. 8. A gratuidade da justiça foi revogada, visto que a autora possui condições financeiras de arcar com os custos processuais, uma vez que recebe remuneração significativa em mais de um cargo público e, apesar de intimada, não instruiu o feito com elementos que pudessem demonstrar risco de sua subsistência digna com o pagamento das despesas processuais. 9. O art. 998, caput, do Código de Processo Civil, autoriza ao recorrente, a qualquer tempo, e sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso adesivo interposto pela autora não conhecido, em virtude da homologação do pedido de desistência. 11. Recurso interposto pelo município requerido provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. A gratificação de regência de classe é devida a todos os professores do município de Piúma-ES, inclusive os contratados temporariamente, desde que atuem em sala de aula, conforme disposto na Lei Municipal nº 1.345/2007. 2. A diferença remuneratória dos professores temporários deve observar o vencimento base inicial da carreira dos professores efetivos que desempenham função equivalente, conforme determina a legislação municipal aplicável. 3. A revogação da gratuidade da justiça é cabível quando comprovada a capacidade financeira da parte beneficiada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 85, 86, 98, 141, 492; LINDB, art. 2º; Lei Municipal nº 1.345/2007, Lei Municipal nº 1.969/2013, Lei Municipal nº 2.265/2018. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6196, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20.03.2020; STJ, Súmula 45; TJES, AC e RN nº 0001174-24.2021.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, DP 06/09/2024. (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA nº 0000345-09.2022.8.08.0062, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, julgado em 21/10/2024).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença atacada, mantida a gratuidade e julgada improcedente a pretensão da autora, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida, mantida a rejeição da impugnação. Por fim,
JULGAR PREJUDICADO
o reexame necessário.

VOTO

(ACOMPANHAR EM PARTE
)

Eminentes pares.

Após atenta leitura do voto lançado pelo eminente Relator, com a devida vênia, apresento parcial divergência quanto ao entendimento externado no que se refere ao indeferimento da gratificação por regência de classe e seus reflexos na remuneração da ora apelada.

Destaco que a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria que, em mais de uma oportunidade, assim já se manifestou:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 1.345/2007. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E 13º SALÁRIO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES). O direito à Gratificação de Regência de Classe, previsto na Lei Municipal n.º 1.345/2007, é assegurado à servidora, com seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de férias, enquanto ela esteve em exercício de regência de classe. [...]
(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00011681720218080062, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, DJ: 30/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DA PROVA. BENEFÍCIO MANTIDO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. PERÍODO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DEVIDO.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL RETROATIVO.
[...] Considerando que as Leis Municipais nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013, que cuidam do estatuto e do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, não incorporaram ou vedaram o pagamento da gratificação de regência de classe aos servidores públicos municipais que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental, muito menos revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007, mostra-se inaplicável ao caso a regra disposta no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Conforme expressa previsão na legislação municipal, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve se dar tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela recorrida/recorrente, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação. [...]
(TJES – Apelação Cível: 00011993720218080062, Relator: Marianne Judice De Mattos, 1ª Câmara Cível, DJ: 19/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA.
LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.
Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2º, § 1º, da LINDB. Precedentes deste E. TJES.
3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada.
[...] (TJES – Apelação/Remessa Necessária: 00011959720218080062, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, DJ: 10/09/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007.
VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
[...] A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, não é revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que não abordam ou contradizem tal gratificação. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, conforme determinado em sentença, pois o art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013 reconhece as vantagens pecuniárias para o cálculo da remuneração dos servidores. [...]
(TJES - Apelação Cível: 00012184320218080062, Relator: Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, DJ: 10/10/2024).

Assim, além de a pretensão recursal formulada pelo Município de Piúma, como visto, ser claramente contrária ao entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça, destaco que este não apontou nenhuma especificidade que fosse capaz de diferenciar o caso concreto dos outros já examinado por este e. Tribunal.

Portanto,
entendo que deve ser mantida
a sentença
apelada

no capítulo
que reconheceu o direito de a
apelada
receber a gratificação de regência de classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, enquanto esteve atuando diretamente em sala de aula, com seus reflexos no 13º (décimo terceiro) salário, observado sempre o prazo prescricional anterior à propositura da ação.

Portanto, com a devida vênia ao entendimento externado pelo eminente Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto, porém,
mant
enho
a sentença apelada também no tocante a condenação do Município apelante (1) ao pagamento da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que a ora apelada esteve no exercício de regência de classe, observando a diferença salarial e o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação;
e
(2) ao pagamento da diferença do 13° (décimo terceiro) salário, incidindo a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 no cálculo do período em que apelada esteve no exercício de regência de classe, observando a diferença salarial e o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação.

É como voto.

Rogando vênia ao e. Desembargador Relator, acompanho a divergência parcial inaugurada pelo e. Desembargador Sergio Ricardo de Souza.

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000348-61.2022.8.08.0062

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Por incidência da técnica de julgamento estendido, prevista no art. 942 do CPC, vieram-me conclusos os presentes autos para análise da controvérsia inaugurada neste recurso de Apelação interposto contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES, que julgou parcialmente procedente a ação movida por ELUZA BAHIENSE CORRÊA, condenando a Municipalidade a:

1) referente à contratação do ano de 2018, pagar a diferença do
“valor do vencimento constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante (Professor PA), obedecendo a regra do art. 9º, da Lei Municipal nº 2.265/2018”
;

2) referente às contratações dos anos de 2019 e de 2020, pagar a diferença dos
“vencimentos fixados na legislação municipal específica nº 2.282/2018 e 2.335/2019, respectivamente”
;

3) pagar
“a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que”
a requerente, ora apelada,
“esteve no exercício de regência de classe, observando a diferença salarial e o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação”
;

4)
“pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, incidindo a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 no cálculo, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observando a diferença salarial e o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação”
.

Rememoro que o eminente Relator, Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, votou pelo parcial provimento ao presente recurso para reformar a r. sentença
a quo
e julgar improcedentes os pedidos autorais, assegurando, por outro lado, a gratuidade da justiça concedida à Apelada.

O insigne Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, por sua feita, abriu parcial divergência, especificamente no que tange
ao indeferimento da
gratificação por regência de classe e seus reflexos na remuneração da ora recorrida
.

Sua Excelência entendeu ser a pretensão recursal formulada pelo Município de Piúma “
claramente contrária ao entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça
”, não tendo sido apontada “
nenhuma especificidade que fosse capaz de diferenciar o caso concreto dos outros já examinados por este e. Tribunal
”. Em face disso, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, mantendo-se a sentença apelada também no tocante “
à condenação do Município apelante (1) ao pagamento da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que a ora apelada esteve no exercício de regência de classe, observando a diferença salarial e o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação; e (2) ao pagamento da diferença do 13° (décimo terceiro) salário, incidindo a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 no cálculo do período em que apelada esteve no exercício de regência de classe, observando a diferença salarial e o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação
”.

A insigne Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA acompanhou o voto do eminente Relator.

Em princípio, saliento que assiste razão ao eminente Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA no tocante ao entendimento que vem sendo firmado neste Egrégio Tribunal no sentido de reconhecer a
vigência e a aplicabilidade da Lei Municipal nº 1.345/2007
, mesmo após a entrada em vigor do Estatuto e do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, instituídos pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013. De fato, diversos julgados recentes desta Corte têm firmado compreensão uníssona de que a ausência de revogação expressa, a inexistência de incompatibilidade material e a omissão das leis posteriores quanto à gratificação de regência afastam a incidência do art. 2º, §1º, da LINDB, que trata da revogação tácita das normas jurídicas.

A título exemplificativo, cito os julgamentos das Apelações Cíveis nº 0001168-17.2021.8.08.0062, 0001199-37.2021.8.08.0062, 0001195-97.2021.8.08.0062 e 0001218-43.2021.8.08.0062, a reconhecer o direito à citada gratificação aos professores que exerçam, de fato, a regência de classe.

Contudo, convém esclarecer que todos esses julgados dizem respeito a demandas ajuizadas por servidores
efetivos

do Município de Piúma, ao passo que o caso vertente refere-se, em verdade,
à (im)possibilidade de se estender a gratificação prevista na Lei Municipal n° 1.345/2007 aos professores
contratados temporariamente
pelo Município de Piúma/ES.

Feita essa anotação, cumpre inicialmente registrar que,
no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), o STF já havia afirmado que “
servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

Esse entendimento fundamenta-se, precipuamente, na diferenciação existente entre o regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos (estatutário), assim como na vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, conforme orienta a Súmula Vinculante n° 37 (“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”).

Em 25/10/2024, o Supremo Tribunal Federal novamente se debruçou sobre a matéria no julgamento do RE 1500990 RG/AM, no qual, reconhecendo a repercussão geral sobre a questão, fixou a tese no Tema 1344 no sentido de que “
o regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG
”.

Diante disso, impende observar se, na hipótese vertente, existe uma das duas hipóteses que autorizariam o reconhecimento do direito da Recorrida à gratificação por regência de classe, quais sejam, a existência de
expressa previsão legal e/ou contratual que a autorize ou a comprovação de desvirtuamento na sua contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.

Descarta-se, de plano, essa última possibilidade, pois nem sequer fora ventilada nestes autos. E, quanto à primeira, entendo que assiste razão ao Relator, ou seja, que inexiste qualquer previsão legal ou contratual a amparar a pretensão deduzida pela autora.

Embora corrobore o entendimento de que
a Lei Municipal n° 1.345/2007, que prevê a referida gratificação aos professores
efetivos
do Município de Piúma, não foi revogada, seja tácita ou expressamente, pelas legislações que a sucederam, não vislumbro, dentre as disposições da Lei Municipal n° 2.265/2018 (que “institui
o regime jurídico da contratação temporária de servidores, para atender a situações de necessidade temporária de excepcional interesse público”
), a exigida autorização expressa para estendê-la aos professores contratados temporariamente.

Como bem salientado pelo insigne Relator, a aludida lei, ao elencar as vantagens e benefícios assegurados aos referidos servidores, não incluiu a referida gratificação, e os contratos assinados pela recorrida com a Administração Municipal também não a previram de forma expressa, de sorte que, atenta ao princípio da legalidade, pedindo as devidas vênias aos que pensam de forma diversa, acompanho o voto proferido pelo Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, pelo provimento parcial do presente recurso, julgando improcedentes os pleitos autorais.

É como voto.